Tribunal: STF
Processo: HC 203141
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA — ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — GRAVIDADE DA CONCRETA DA CONDUTA — NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DELITIVA — FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA — DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus, redigido de próprio punho pelo paciente, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma, no HC 658.882/SP, não conheceu do pedido.



     



    2. A Defensoria Pública da União, intimada a prestar assistência, juntou peças para análise da controvérsia. 



    3. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, no processo nº 1500278-60.2020.8.26.0604, determinou a prisão preventiva do paciente, e de outras 8 pessoas, ante o crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a prisão preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata do crime. Destaca ser primário e possuir bons antecedentes. Diz não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça. Ressalta que, caso condenado, o início do cumprimento da reprimenda se daria possivelmente em regime diverso do fechado. 



    6. Requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição por medida cautelar diversa. 



 



    É o relatório. Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva (documento nº 5): 



    "2 - No tocante aos demais réus, a representação ministerial merece acolhimento, valendo frisar que encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como também a condição de admissibilidade presente no inciso I, do artigo 313 do mesmo diploma legal, uma vez que a pena máxima dos delitos em relação aos quais os réus encontram-se denunciados superam 4 (quatro) anos.



    A materialidade delitiva, em cognição sumária própria da presente fase processual, está caracterizada pelos elementos angariados no inquérito policia; já os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes pelos elementos trazidos aos autos por meio de conversas registradas em aparelho celular, que, somadas as demais diligências produzidas na fase investigativa, indicam, ao menos em tese, e neste primeiro momento processual, o envolvimento dos denunciados nos crimes apurados, conforme adiante será mencionado individualizadamente. grifei



    Assim, estão preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, bem como os seus requisitos também estão configurados no caso. Passo a analisar a situação de cada acusado.



     [...] 



    Por sua vez, os réus José Carlos, Marcos Medeiros e Marcos Rodrigues, também ostentam maus antecedentes, sendo relevante considerar que o primeiro foi recentemente denunciado pela prática de receptação (fls. 475/476), enquanto que o segundo possui em andamento um processo de estelionato (fls. 479/480) e já o terceiro esteve recentemente preso cm flagrante que apura a prática de estelionato, além de figurar como denunciado em processo no qual se apura falsificação de documentos (fls. 481/482). Além disso, elementos presentes nos autos apontam que José Carlos teria figurado como principal investigado, uma vez que a apreensão e quebra de sigilo de seu aparelho celular teriam dado origem as diligências policiais que elas sucederam e que, ao menos em tese, indicaram a existência das relações de José Carlos com os demais investigados, inclusive, troca de mensagens de aplicativo com Marcos Medeiros, as quais teriam demonstrado a unidade de desígnios existente entre ambos para a prática de golpes pela internet (fls. 5/6 do processo cautelar cm apenso), bem como conversa realizada entre José Carlos e Marcos Rodrigues, na qual o primeiro teria afirmado que não estava conseguindo fazer compras c, ambos teriam citado diversos grupos dos quais participam (fls. 15 do processo cautelar cm apenso). grifei



     O crime de associação criminosa apurado nos autos caracteriza-se por demais grave, sendo a prisão preventiva de alguns dos réus necessária para fins de preservar a ordem pública, uma vez que as circunstâncias do caso indicam periculosidade social relevante, pois tal delito vem fomentando a prática de diversos outros crimes, lesando diversas vitimas, não sendo possível sua substituição por outras medidas cautelares. 



    Note-se que jurisprudência não destoa deste entendimento: "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. (...) " (STF, HC 138.552-AgR/DF, Rei. Min. Roberto Barroso, DJe 19/06/2017). 



    [...] 



    8. O Juízo, reportando-se a conteúdo de investigações policiais e a dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, destacou a presença de materialidade e indícios de autoria. Fundamentou a prisão cautelar na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modo de execução da conduta — integração a grupo criminoso voltado à prática de estelionatos, mediante aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias (doc. nº 5, fl. 8) —, e na necessidade de fazer cessar a atividade da organização criminosa. Ficou, portanto, demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso. Assim, por exemplo: HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2015. E também: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) (HC n. 177.941 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020). 



    Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 158927, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 04-06-2019)



    10. O fato de o paciente apresentar atributo subjetivo favorável, a exemplo de primariedade, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. A questão suscitada neste habeas corpus, a respeito da desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futuramente imposta, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator